Tribunal: TCU
Processo: 005.737/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Mera petição interposto por Rosa Vieira Barbosa Ribeiro contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 10815/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de peça nominada de "Pedido de Escolha" (peça 42) apresentada por Rosa Vieira Barbosa Ribeiro, por meio do advogado constituído Julio Cezar Santos de Souza, em face do Acórdão 9381/2023-TCU-Segunda Câmara (Peça 31), que conheceu do pedido de reexame contra o Acórdão 3586/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 9), para, no mérito, negar-lhe provimento. Neste expediente, a interessada manifesta o direito de opção pelos benefícios legalmente acumuláveis (Peça 37), a teor do item 9.3.3 do Acórdão 3586/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 9). considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de receber a peça trazida aos autos como mera petição e determinar seu encaminhamento à AudPessoal, unidade técnica instrutora do processo, para apreciação da peça e adoção das providências pertinentes, nos termos do parágrafo único do artigo 48 da Resolução TCU 259/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em receber a peça apresentada como mera petição e determinar seu encaminhamento à AudPessoal, unidade técnica instrutora do processo, para apreciação da peça e adoção das providências pertinentes, sem prejuízo de que seja dada ciência desta deliberação, acompanhada do exame de admissibilidade promovido pela Secretaria de Recursos deste Tribunal, ao peticionário. 1. Processo TC- Processo 005.737/2022-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Rosa Vieira Barbosa Ribeiro (XXX.948.177-XX). 1.2. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército (); Rosa Vieira Barbosa Ribeiro (XXX.948.177-XX); Rosa Viera Barbosa Ribeiro (XXX.948.177-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Julio Cezar Santos de Souza (206.254/OAB-RJ), representando Rosa Vieira Barbosa Ribeiro. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.